Tribunal: TJBA
Processo: 8000146-28.2018.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000146-28.2018.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA

APELADO: TIAGO BARRETO MUELLER

Advogado(s)
:
LIGIA DA SILVA MATOS

Relator: Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. CARGO COMISSIONADO. VERBAS REMUNERATÓRIAS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. FINALIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS
CONHECIDOS E
REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento ao apelo, mantendo a sentença que reconheceu o direito de servidor comissionado ao recebimento de verbas salariais pelo período efetivamente laborado. O Município apontou omissões no julgado quanto à aplicação da Lei de Responsabilidade Fiscal, ao princípio da separação dos poderes e à legalidade administrativa, além de afirmar expressamente o objetivo de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC; (ii) definir se a oposição de embargos de declaração, ainda que rejeitados, produz efeito prequestionatório para fins de interposição de recurso especial ou extraordinário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrentou, de forma clara, coerente e fundamentada, todos os pontos relevantes da controvérsia, inclusive com base na jurisprudência local e na Constituição Federal, inexistindo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

4. Reconheceu-se expressamente o direito de ocupantes de cargo comissionado a férias e décimo terceiro salário, com fundamento nos arts. 7º, VIII e XVII, e 39, § 3º, da Constituição Federal.

5. As restrições impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal não afastam o dever de pagamento de verbas de natureza alimentar reconhecidas judicialmente, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

6. A alegação de afronta ao princípio da separação de poderes não merece prosperar pois, a atuação jurisdicional limitou-se à declaração de direito subjetivo, sem ingerência na discricionariedade administrativa.

7. Quanto ao princípio da legalidade, ficou assentado que a ausência de norma municipal regulamentadora não afasta a eficácia plena das normas constitucionais que conferem tais direitos aos servidores.

8. Ficou evidenciado que os embargos de declaração não têm por finalidade sanar vícios processuais, mas apenas rediscutir matéria já decidida, o que é vedado nesta via processual.

9. Recurso oposto com fim de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO

10. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes
Embargos de Declaração nº
8000146-28.2018.8.05.0043
,
que figuram como Embargante o
MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS
e como Embargado
TIAGO BARRETO MUELLER.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do Voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente